Tribunal: STJ
Processo: 0818533-36.2024.8.19.0031
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3109519 - RJ
(2025/0441903-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: RENATO TRISTÃO MACHADO
ADVOGADO
: RENATO TRISTAO MACHADO JUNIOR - RJ185108
EMBARGADO
: ESTEVAO LUIZ MARINS DA SILVA
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIS MARTINS FERRARO - RJ258064
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO.
REITERAÇÃO
DE
INCONFORMISMO.
VÍCIO
INEXISTENTE.
INADMISSIBILIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de teses já
apreciadas e decididas pelo órgão julgador, tampouco à reiteração de
argumentos anteriormente rejeitados. Ausência de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material.
2. O embargante, por meio de sucessivos recursos, limita-se a repetir os
mesmos argumentos já enfrentados e rejeitados, caracterizando o emprego
protelatório da via declaratória.
3. Embargos de declaração rejeitados com determinação.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, com determinação, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56704725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 20:50:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: b94257db-230b-4e7d-a426-f5bfe9763bcb

EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3109519 - RJ
(2025/0441903-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: RENATO TRISTÃO MACHADO
ADVOGADO
: RENATO TRISTAO MACHADO JUNIOR - RJ185108
EMBARGADO
: ESTEVAO LUIZ MARINS DA SILVA
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIS MARTINS FERRARO - RJ258064
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO.
REITERAÇÃO
DE
INCONFORMISMO.
VÍCIO
INEXISTENTE.
INADMISSIBILIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de teses já
apreciadas e decididas pelo órgão julgador, tampouco à reiteração de
argumentos anteriormente rejeitados. Ausência de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material.
2. O embargante, por meio de sucessivos recursos, limita-se a repetir os
mesmos argumentos já enfrentados e rejeitados, caracterizando o emprego
protelatório da via declaratória.
3. Embargos de declaração rejeitados com determinação.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por R T M ao acórdão da
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, de minha lavra, assim ementado (fls.
):
322/326
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
VÍCIO
INEXISTENTE.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DO
JULGADO.
INADMISSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão das teses
jurídicas já apreciadas e decididas pelo órgão julgador. Ausência de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material.
2. O acórdão embargado foi claro ao assentar que a parte agravante, nas
razões do agravo em recurso especial, limitou-se a sustentar, de forma genérica,
que o exame do apelo nobre dispensaria o revolvimento do acervo fático-
Documento eletrônico VDA56704723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 20:50:35
Código de Controle do Documento: 97533902-567e-49cf-9e0b-48afe9597774

probatório, sem demonstrar concreta e efetivamente de que modo, a partir dos
fatos e provas incontroversos constantes do acórdão recorrido, seria viável
apreciar as teses recursais sem aprofundado reexame dos elementos probantes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
Alega o embargante, em síntese:
que o acórdão que rejeitou os primeiros
(i)
embargos de declaração seria omisso quanto à análise dos argumentos reiterados em
sede de agravo regimental;
que as decisões anteriores teriam apontado
(ii)
genericamente o caráter genérico da insurgência, sem indicar com precisão qual
argumento específico teria sido omitido; e
que a matéria relativa à competência da
(iii)
justiça comum para processar o crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único,
IV, do Código Penal) seria de ordem pública, dispensando a observância dos
pressupostos formais de admissibilidade recursal.
Requer o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes,
para que sejam sanadas as omissões e obscuridades apontadas, reconhecendo-se
expressamente que o agravo em recurso especial impugnou de forma específica e
fundamentada os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal
de origem.
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos de declaração não comportam acolhimento.
O embargante, por meio do presente recurso, reedita, pela terceira vez, os
mesmos argumentos que já foram apreciados e rejeitados nas decisões monocrática,
no acórdão do agravo regimental e no acórdão que rejeitou os primeiros embargos de
declaração. Essa reiteração, por si só, evidencia o caráter protelatório da medida,
revelando que a peça embargante não aponta vício genuíno no julgado, mas sim
manifesta insatisfação com o resultado do julgamento.
Não há omissão a suprir. O acórdão embargado enfrentou, de forma
expressa e exauriente, todas as questões postas pelo embargante:
afirmou, com
(i)
precisão, que a insuficiência da impugnação residiu na ausência de demonstração
concreta de que as teses do recurso especial poderiam ser examinadas sem reexame
dos elementos fático-probatórios;
explicitou que a referência à genericidade da
(ii)
insurgência não era vaga, pois identificou, com detalhamento, o ônus argumentativo
que a parte deixou de satisfazer; e
assentou que a natureza de ordem pública da
(iii)
matéria de fundo não tem o condão de afastar os pressupostos formais de
admissibilidade dos recursos excepcionais.
Documento eletrônico VDA56704723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 20:50:35
Código de Controle do Documento: 97533902-567e-49cf-9e0b-48afe9597774

Tampouco se verifica obscuridade ou contradição. O que o embargante
designa como "obscuridade" é, na verdade, seu inconformismo com os critérios
adotados pelo Colegiado para aferir a suficiência da impugnação – critérios esses que
decorrem da jurisprudência consolidada desta Corte e que foram aplicados de forma
coerente ao longo do trâmite processual.
A reiteração do mesmo argumento, em sede de embargos de declaração,
com o único propósito de procrastinar o trânsito em julgado, não encontra amparo no
do Código de Processo Penal, que reserva a via declaratória exclusivamente
art. 619
à correção de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade. Na hipótese dos
autos, nenhum desses vícios está presente.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
o trânsito
rejeito
Certifique-se
em julgado.
Documento eletrônico VDA56704723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 20:50:35
Código de Controle do Documento: 97533902-567e-49cf-9e0b-48afe9597774

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0441903-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.109.519 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08086613120238190031 08185333620248190031 202524701533
8086613120238190031 8185333620248190031
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RENATO TRISTÃO MACHADO
ADVOGADO
: RENATO TRISTAO MACHADO JUNIOR - RJ185108
AGRAVADO
: ESTEVAO LUIZ MARINS DA SILVA
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIS MARTINS FERRARO - RJ258064
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Dano Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: RENATO TRISTÃO MACHADO
ADVOGADO
: RENATO TRISTAO MACHADO JUNIOR - RJ185108
EMBARGADO
: ESTEVAO LUIZ MARINS DA SILVA
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIS MARTINS FERRARO - RJ258064
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, com
determinação, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485980131119209@
2025/0441903-0 - AREsp 3109519 Petição : 2026/0039573-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56672048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/05/2026 21:13:58
Código de Controle do Documento: B22FF3D2-60FC-453B-99BC-F049C1030A11